Tribunal: CARF
Processo: 16542.720477/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720477/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
TEODOMIRO AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 14 a 18), referente ao exercício 2012, ano-
calendário 2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720477/2013-41
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720477/2013-41

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
6.600,00
Multa de Ofício (passível de redução)
4.950,00
Juros de Mora (calculado até 30/04/2013)
504,24
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/04/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
12.054,24
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-
calendário 2011. Valor: R$ 24.000,00. Motivo da glosa: Intimado a apresentar o acordo
judicial homologado não apresentou nenhum documento comprobatório da pensão
declarada.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2 e 4), em 13/05/2013, acompanhada de
documentos, ressaltando que anexa o processo judicial de separação consensual.
Ressalta que a Sra. Maria Natalia informa em sua declaração a pensão recebida.
Acrescenta que na decisão consta que pagará pensão a sua mulher com a quantia
correspondente a 09(nove) salários mínimos, no primeiro ano, sendo, a partir daí, com a
quantia correspondente a 11 (onze) salários mínimos.
Informa que anexa recibos de pagamento da pensão.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720477/2013-41

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo
78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública.
O contribuinte em sua defesa anexa petição inicial em ação de separação consensual,
onde consta que o contribuinte contribuirá com a quantia correspondente a 09(nove)
salários mínimos, no primeiro ano, sendo, a partir daí, com a quantia correspondente a
11 (onze) salários mínimos. Também consta dos autos recibos de pagamento emitidos
pelo beneficiário de pensão alimentícia, confirmando o pagamento pelo contribuinte do
valor de R$ 24.000,00 durante o ano calendário de 2011, a titulo de pensão alimentícia.
Ocorre que não foi anexado aos autos decisão judicial, acordo homologado
judicialmente, ou escritura pública. Conforme acima citado, apenas o valor estipulado
em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base de cálculo
do Imposto de Renda.
A glosa deve ser mantida.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.537 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720477/2013-41

Fl. 42
DF CARF MF
Original